Tribunal: TJDFT
Processo: 0732316-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, INCISO VI, DA LAD. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE E FÉ PÚBLICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DOS VETORES CONDUTA SOCIAL, CONSEQUÊNCIAS, NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (ART. 42 DA LAD) MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO MAIS FAVORÁVEL AOS RÉUS DO QUE A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). 2a FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). 3a FASE. PRIVILÉGIO INSCULPIDO NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, DA LAD RECONHECIDA APENAS PARA O APELANTE RUAN. DECOTE DA MENCIONADA CAUSA DE AUMENTO PARA O RÉU RANNIE. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS; APELO DO RÉU RUAN DESPROVIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU RANNIE.
1. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviáveis, nesse contexto, as teses absolutórias por insuficiência probatória ou desclassificatórias para o delito do art. 28 da LAD.
2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
3. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. É firme a jurisprudência no entendimento de que a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
5. A nota negativa do vetor consequências do crime é cabível, considerando que o prejuízo causado à testemunha sigilosa não é inerente ao tipo penal. Pelo contrário, em razão do crime, o motorista de aplicativo sofreu ameaças e teve que abandonar a atividade laborativa por medo de represálias dos acusados.
6. Nessa linha, conquanto a quantidade de droga apreendida não tenha sido elevada (uma porção de 26,71g de maconha, além de 14,68g MDMA/Metanfetamina, em formato de pedra amarelada) deve ser valorada em desfavor dos apelantes a sua natureza e, notadamente, a sua diversidade, eis que tais substâncias têm sido causa de efeitos nocivos à sociedade, em especial à saúde e segurança públicas.
7. O aumento aplicado na 1a fase foi inferior à fração norteadora de 1/8 (um oitavo), o que será mantido, considerando a impossibilidade de correção da sentença em prejuízo do réu no recurso exclusivo de sua defesa.
8. Em seu interrogatório judicial, o réu não confessou o propósito de difusão ilícita das drogas; logo não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
9. No que tange ao quantum de pena aplicável na segunda fase da dosimetria penal, a jurisprudência dominante entende pela aplicação da fração de aumento de 1/6, em face de cada agravante, pois ausente critério legal, o que corresponderia a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses para cada agravante, na hipótese dos autos. No entanto, em caso de recurso exclusivo da defesa, mantenho o agravo em 1 (um) ano fixado pela Sentenciante.
10. Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o réu RUAN envolveu adolescente no recebimento do entorpecente.
11. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a vedação à substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos de reclusão, a teor do disposto no art. 33, § 2o, alínea “a”, e art. 44, inciso I, ambos do Código Penal.
12. Recursos conhecidos; apelo do réu RUAN desprovido e dado parcial provimento ao recurso do réu RANNIE.